Tribunal: TJMT
Processo: 1007553-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007553-14.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (EMBARGANTE), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (EMBARGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI

EMBARGADO: COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABÁ LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES COM RESULTADO MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. PRONTUÁRIO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida na Ação Indenizatória por Falha na Prestação de Serviços Médico-hospitalares ajuizada em face de hospital, alegando omissões, contradições e obscuridades no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de resposta individualizada aos quesitos formulados pelo embargante ao perito judicial; (ii) estabelecer se existe contradição e obscuridade na análise do prontuário hospitalar quanto ao registro de que o paciente "retorna a UTI com parada cardiorrespiratória em AESP, sem manobras de RCP sendo executadas"; (iii) determinar se há omissão quanto à responsabilidade objetiva do hospital pelo surgimento e evolução das escaras durante o período em que o paciente esteve em coma induzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial, ainda que não responda individualmente a cada quesito formulado, aborda de forma técnica e suficiente as questões centrais da lide, fornecendo os elementos necessários à formação do convencimento do magistrado, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A valoração do prontuário médico em conjunto com o laudo pericial não configura contradição ou obscuridade, mas sim exercício do livre convencimento motivado do julgador, que pode formar sua convicção com base no conjunto probatório dos autos, tendo o acórdão concluído pela ausência de nexo causal entre eventual demora na realização de manobras específicas de RCP e o óbito do paciente.

5.

O acórdão não foi omisso quanto à responsabilidade objetiva do hospital pelo surgimento e evolução das escaras, tendo expressamente consignado que as lesões por pressão foram prevenidas e tratadas adequadamente, sendo sua evolução desfavorável decorrente da gravidade do quadro clínico do paciente, que apresentava múltiplos fatores de risco.

6.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa e reapreciação das provas, especialmente quando o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial, ainda que não responda individualmente a cada quesito formulado, aborda de forma técnica e suficiente as questões centrais da lide, fornecendo os elementos necessários à formação do convencimento do magistrado.

2.

A valoração do prontuário médico em conjunto com o laudo pericial constitui exercício legítimo do livre convencimento motivado do julgador, não configurando contradição ou obscuridade no julgado.

3.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa e reapreciação das provas quando o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida na
Ação Indenizatória por Falha na Prestação de Serviços Médico-Hospitalares com Resultado Morte no 1007553-14.2019.8.11.0041
ajuizada em face de
COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABÁ LTDA
.

O embargante argui, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que o perito judicial não respondeu individualmente aos quesitos formulados, limitando-se a fazer observações genéricas em seu laudo, o que foi reconhecido pelo próprio acórdão embargado. Cita precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconheceu cerceamento de defesa em situação semelhante.

No mérito, aponta contradição e obscuridade quanto à análise do prontuário hospitalar, especificamente em relação ao registro de que o paciente
"retorna a UTI com parada cardiorrespiratória em AESP, sem manobras de RCP sendo executadas".

Argumenta que o acórdão não se manifestou sobre tal informação objetiva constante do prontuário, que goza de presunção de veracidade, e baseou-se em conjecturas do laudo pericial elaborado anos após o fato.

Salienta a ocorrência de omissão e obscuridade quanto à responsabilidade objetiva do hospital pelo surgimento e evolução das escaras durante o período em que o paciente esteve em coma induzido, sustentando que o acórdão não considerou como falha na prestação do serviço o registro da evolução das lesões de 10 para 15 e posteriormente para 20 centímetros de circunferência, com necrose do tecido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Contrarrazões (ID 32731882), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de resposta individualizada aos quesitos formulados pelo embargante, não se verifica a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Salienta-se que o acórdão enfrentou expressamente a questão, concluindo que "
o fato de não haver respostas pontuais a cada quesito não invalida a perícia, especialmente quando o conjunto do laudo fornece os elementos técnicos necessários à formação do convencimento do magistrado".

E tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
" (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF).

Ademais, o laudo pericial e o laudo complementar abordaram de forma técnica e suficiente as questões centrais da lide, contemplando a evolução clínica do paciente, as intercorrências, o surgimento e tratamento das escaras, bem como a causa mortis, fornecendo os elementos necessários à formação do convencimento do julgador.

Em relação à alegada contradição e obscuridade na análise do prontuário hospitalar, especificamente quanto ao registro de que o paciente
"retorna a UTI com parada cardiorrespiratória em AESP, sem manobras de RCP sendo executadas
", também não assiste razão ao embargante.

Observa-se que o acórdão embargado analisou detalhadamente as circunstâncias que envolveram o transporte intra-hospitalar e o atendimento de emergência prestado ao paciente, concluindo, com base no laudo pericial, que não houve nexo causal entre eventual demora na realização de manobras específicas de RCP e o óbito do paciente, que decorreu de embolia pulmonar fulminante, evento agudo, súbito e de difícil prevenção, mesmo em ambientes hospitalares de alta complexidade.

Com efeito, o fato de o acórdão ter se baseado no laudo pericial para interpretar os registros do prontuário médico não configura contradição ou obscuridade, mas sim valoração da prova técnica produzida nos autos, prerrogativa do julgador conforme o princípio do livre convencimento motivado.

No que tange à alegada omissão quanto à responsabilidade objetiva do hospital pelo surgimento e evolução das escaras, o acórdão embargado também não foi omisso, tendo expressamente consignado que "
não há que se falar em falha na prestação de serviços quando o laudo pericial atesta que as lesões por pressão (escaras) foram prevenidas e tratadas adequadamente, tendo sua evolução desfavorável decorrido da gravidade do quadro clínico do paciente
".

Ademais, o acórdão analisou a questão à luz da responsabilidade objetiva do hospital, concluindo, com base no laudo pericial, que as lesões por pressão são complicações frequentes em pacientes acamados por longos períodos, especialmente quando apresentam fatores de risco como idade avançada, obesidade, diabetes, desnutrição e instabilidade hemodinâmica, e que sua ocorrência não implica, necessariamente, em falha na assistência, podendo representar uma complicação inevitável em determinados contextos clínicos.

Portanto, não há omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

No que diz respeito ao prequestionamento, a matéria já foi suficientemente enfrentada no acórdão embargado, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pelo embargante.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026